Tribunal: STF
Processo: ARE 1410509
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. IPASGO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SERVIDOR ATIVO. PENSÃO POR MORTE. ACUMULAÇÃO LÍCITA. DESCONTO DÚPLICE. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA UNIFORMIZADA EM TUJ-GO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.



    1. In casu, insurge-se o réu IPASGO, ora recorrente, em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral, que a condenou a restituir à parte autora recorrida as as quantias pagas em duplicidade, a título de contribuição para custeio de assistência à saúde referente ao vínculo que por último se estabeleceu, observando-se a prescrição quinquenal. Pugna o recorrente pelo conhecimento e provimento de sua peça recursal para julgar improcedente o pleito autoral, ao argumento de regularidade nas deduções mensais dos proventos de pensão por morte percebidos pela parte autora recorrida, quanto à contribuição para custeio de assistência à saúde, invocando a legislação de regência , não havendo que se falar em desconto dúplice de seus proventos de aposentadoria para fins de contribuição de custeio de assistência à saúde.



    2. O propósito recursal cinge-se em definir sobre a possibilidade do Ente Autárquico promover desconto dúplice para fins de contribuição de custeio de assistência à saúde de servidor inativo detentor de dois cargos públicos por acumulação lícita.



    3. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n°3.106, decidiu pela ilegalidade da obrigatoriedade de adesão a plano de saúde de servidores efetivos, pelo que a cobrança compulsória vai de encontro com o artigo 149 da Constituição Federal, o que torna a contribuição de natureza facultativa e não compulsória.



    4. E, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos(Tema n°588) decidiu que, “observadas as características da boa-fé, da voluntariedade e o aspecto sinalagmático dos contratos, a manifestação de vontade do servidor em aderir ao serviço ofertado pelo Estado ou o usufruto da respectiva prestação de saúde geram, em regra, automático direito à contraprestação pecuniária, assim como à repetição de indébito das cobranças nos períodos em que não haja manifestação de vontade do servidor”(Recurso Especial n°1.348.679/MG, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, DJe de 29/05/2017).



    5. E, ainda, a Turma de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, apreciando a matéria nos autos nº5060827-09, julgado em 25/04/2022, fixou o entendimento de que “a base de cálculo da contribuição dos beneficiários do IPASGO SAÚDE que acumulam mais de um cargo público (vencimentos, proventos ou pensão), é constituída pela remuneração de um único cargo, à escolha do beneficiário”.



    6. Nessa senda, conclui-se que, sendo a adesão ao serviço de saúde facultativo para um único cargo público, pode o servidor optar por não aderir ao serviço em razão de novo vínculo público, precipuamente por já lhe ter garantido o mesmo serviço de saúde em decorrência de adesão a este no primeiro vínculo.



    7. Na hipótese, a parte autora recorrida, na condição de servidor pública da ativa, mediante cumulação lícita de cargo administrativo da Educação e pensionista, busca a restituição de quantia paga em virtude de desconto dúplice de seus proventos da ativa e de pensão quanto à contribuição para custeio de assistência à saúde dos servidores públicos estaduais.



    8. Restituição devida. Restou incontroverso nos autos o fato de que a parte autora recorrida acumula licitamente dois vínculos jurídicos(cargo administrativo da Educação e pensionista). Contudo, diante da impossibilidade legal do Ente Autárquico recorrente promover o desconto dúplice em ambos os proventos do servidor público para fins de contribuição para custeio de assistência à saúde, a restituição do que foi ilicitamente deduzida é medida que se impõe. Sentença escorreita, que imerece reparo.



    9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais(artigo 4º, I, Lei nº9.289/96). Porém, recorrente condenado nos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação(artigo 55, Lei nº9.099/95).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; 37, X; 93, IX; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente